Tribunal: TJDFT
Processo: 0704661-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704661-86.2022.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: ADAO RODRIGUES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO PARA O CARGO DE AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO. CONVOCAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL E POR TELEGRAMA. TRANSCURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE OS ATOS DO CERTAME. TEMPO SUPERIOR A UMA DÉCADA ENTRE A HOMOLOGAÇÃO E A CONVOCAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. COMUNICAÇÃO PESSOAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em que pese a previsão editalícia do caráter supletivo do envio de telegramas aos candidatos aprovados, no caso dos autos, não se pode olvidar o decurso de mais de uma década entre a homologação do concurso público e a convocação do candidato, motivo que, isoladamente, justifica a adoção de outras medidas pela Administração Pública na convocação dos candidatos aprovados. 2. Antes de tornar sem efeito a nomeação de candidato que não compareceu para tomar posse em tempo hábil, a Administração deve se valer de todos os meios disponíveis para cientificação pessoal do convocado, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e publicidade. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a notificação pessoal do candidato no decorrer de concurso público apenas é exigida caso haja previsão editalícia expressa nesse sentido ou nas hipóteses em que transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame (MS 15.450/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeiro Seção, DJe 12/11/2012; RMS 50.924/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje de 1o.6.2016). 4. É inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal (mais de 10 anos), as publicações no Diário Oficial e na Internet, principalmente quando informado pela própria Terracap, no ano de 2019, acerca da não prorrogação do certame. 5. No caso, entre a homologação do certame, que ocorreu em 28/5/2010 e a nomeação do candidato em 2/12/2021, transcorreram aproximadamente 11 anos e 7 meses, lapso longo de tempo, que exige a notificação pessoal, com inequívoca ciência do candidato. Assim, considerando as peculiaridades do caso, verifica-se que o instrumento convocatório - telegrama - não atingiu a finalidade prevista no edital, quanto à efetiva ciência de nomeação em cargo público e comparecimento para contratação. Na primeira tentativa (2/12/2021), os Correios registraram que o motivo da devolução se deu por estar “ausente” o destinatário, mas anotou-se, na segunda tentativa (3/12/2021), que ele era “desconhecido” (ID 39114661), motivo que, aparentemente conflita com o primeiro, e também não encontra suporte nos autos, uma vez demonstrado que o candidato reside no mesmo endereço desde à ocasião da inscrição, ou seja, há mais de uma década, o que recomendava nova expedição de telegrama, visando a suprir a irregularidade na convocação do candidato. 6. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, pois Tribunal a quo não demonstrou a existência de distinção entre o caso em análise e a Súmula 15 do STF. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao enunciado 15 da Súmula do STF e artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, porquanto o direito subjetivo do candidato surge dentro do prazo de validade, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação, o que não foi o caso, pois não houve qualquer preenchimento de vaga de modo indevido. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.317.061/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Do mesmo modo não cabe dar curso ao recurso extraordinário em relação à suposta ofensa ao artigo 37, inciso II, da CF, porquanto “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)”. (ARE 1452178 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2023 PUBLIC 24-10-2023). Ademais, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.” (RE 1461399 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). De igual modo, descabe o apelo extremo no que se refere ao suposto malferimento ao enunciado 15 Súmula do STF, pois a Corte Suprema já se manifestou no sentido de que, por não se enquadrar no conceito de norma constitucional, o enunciado sumular não dá não ensejo à via recursal extraordinária (ARE 1178595, Rel. Mib. Edson Fachin, DJe de 17/12/2018 e RE 1204883 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 13/8/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023